Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011190-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), WALTER TRINDADE BOABAID - CPF: 813.591.101-78 (AGRAVANTE), WILLIAN VIANA BOABAID - CPF: 062.699.261-30 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE, CASADO E COM EMPREGO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a exoneração de alimentos em tutela provisória quando comprovado que o filho é maior de idade
, está casado e possui emprego com carteira assinada.

2.
O
artigo 1.708 do CC disciplina que “
Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”.

3. No caso dos autos resta caracterizada a ausência de necessidade do alimentado, pois
já
conta com 22 anos de idade, está casado desde o ano de 2018 e possui emprego com carteira assinada. Assim é capaz de prover o próprio sustento.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Walter Trindade Boabaid,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exoneração de alimentos no 1017113-43.2020.8.11.0014, proposta em desfavor de Willian Viana Boabaid, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerida, determinando que o pagamento dos alimentos se dê na conta judicial vinculada aos autos, até ulterior deliberação.

Narra o agravante que “o
Agravado, além de ser maior de idade (22 anos – DOC.05), constituiu família, conforme certidão de casamento em anexo (DOC.06), possui trabalho com renda fixa, o que se verifica através da CTPS (DOC.07), fatos estes que de pronto autorizam a imediata exoneração do pagamento da pensão alimentícia fixada em 50% do salário mínimo mensal. ”

(Id. 43611978, pág. 5)

Defende que a extinção da obrigação de alimentos decorre de expressa previsão legal (Art. 1.708 do CC), de forma que continuar com o depósito em Juízo não é razoável e impõe ao agravante um ônus que não lhe é imposto por lei.

Requer seja concedida a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e exonerar o agravante do pagamento de alimentos. No mérito pugna pela reforma de decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 44047992).

Sem contrarrazões (Id. 57397967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressalto que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pelo agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

No mérito, o recurso procede.

A ação de exoneração de alimentos tem por pressuposto o exame da alteração do binômio possibilidade-necessidade e visa a liberação do alimentante do encargo alimentar, pois essa obrigação se subordina à cláusula “rebus sic stantibus”, como se vê do artigo
1.699
do
Código Civil
.

Para justificar o seu pleito exoneratório o alimentante demonstrou a ausência de necessidade do alimentado, que é seu filho e já conta 22 anos
de idade (Id. 43611983), está casado desde o ano de 2018 (Id. 43611984), além de possuir emprego, fatos estes que foram consignados na decisão agravada:

“[..] A probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo autor de que, o requerido conta com 22 anos de idade, esta casado desde o ano de 2018 e, com carteira assinada na função de auxiliar de estoque.

[...]” (Id. 43611981, pág. 2)

Portanto, o alimentado já provê o seu próprio sustento, não mais se justificando a manutenção dos alimentos, não se podendo perder de vista que os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, em regra, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, embora persista obviamente a relação parental, que pode justificar ? ou não ? a permanência do encargo alimentar. Mas, para que permaneça o encargo alimentar do genitor em relação ao filho maior, é imprescindível a prova cabal da necessidade, sendo ônus do alimentado produzir tal prova.

A propósito:

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. É cabível a exoneração de alimentos em tutela provisória quando comprovado que a filha é saudável, já conta 29 anos e possui plenas condições de prover o próprio sustento, ausente a condição de necessidade. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083580563, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-03-2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

Como senão bastasse o
artigo 1.708 do CC disciplina que “
Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”, logo, não há mais obrigação do agravante em prestar os alimentos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para

determinar que o agravante seja exonerado do pagamento do equivalente a 50% do salário mínimo mensal ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021